Tribunal: TJDFT
Processo: 0712883-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Número: 0712883-05.2019.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: Beiramar Imóveis Ltda – EPP Agravados: Walter Luiz Martins e Eliane de Oliveira Ferreira. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0700924-16.2019.8.07.0007), ajuizada por WALTER LUIZ MARTINS e ELIANE DE OLIVEIRA FERREIRA. Por meio da petição de ID 13853468, os agravados, por meio de seus procuradores, solicitam sua inscrição para sustentação oral perante a Corte, motivo pelo qual pedem a retirada dos autos da pauta da Sessão Virtual. A sessão virtual iniciou-se hoje, dia 29/1/2020, a partir das 12h. Nos termos do art. 4o, inciso V, § 2o, da Portaria GPR 1029, de 16/5/2018, as solicitações de retirada da pauta virtual deverão ser apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. Como a sessão virtual iniciou-se hoje, dia 29/1/2020, a partir das 12h (ID 13089668), não há razão para o deferimento do pedido. Dentro deste contexto, indefiro a exclusão do feito da pauta de julgamento virtual. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador João Egmont Relator